Tribunal: TJDFT
Processo: 0723112-44.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. FALTA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. FILHO MAIOR. ENSINO SUPERIOR. ATIVIDADE REMUNERADA. EXERCÍCIO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA.
1. A finalidade do princípio da dialeticidade é impelir o recorrente a estabelecer um diálogo com a decisão. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais atacam os fundamentos da decisão recorrida, ainda que minimamente.
2. A maioridade faz cessar o dever de o genitor prestar alimentos com fundamento no dever de sustento, decorrente do poder familiar. Remanesce o dever previsto no art. 1.694 do Código Civil, fundado no parentesco.
3. O advento da maioridade civil do alimentando não extingue o direito à percepção de alimentos de forma automática, apenas afasta a presunção de necessidade do encargo alimentar. Há que se perquirir se o alimentante possui condições de prestar os alimentos e se o alimentando ainda necessita da pensão.
4. A exoneração da pensão alimentícia é possível quando se verifica que o alimentando não mais necessita dos alimentos, pois consegue conciliar os estudos com o exercício de atividade remunerada, além de não possuir nenhuma circunstância excepcional que justifique a manutenção da obrigação.
5. Apelação desprovida.